Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740192-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMÍLIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS CONTRARRAZÕES. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. FATURA MENSAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO JÁ CONHECIDO DA TITULAR DO CARTÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Admite-se o conhecimento de documento juntado apenas em grau de apelação, se respeitado o contraditório, inexistir má-fé e seu propósito é reiterar o valor probatório de outro já colacionado. No mais, não se poderia conceituar como documento novo aquele já previamente conhecido pela titular do cartão de crédito, como é o caso das faturas enviadas mensalmente pela administradora do cartão para o respectivo titular do meio de pagamento. 2. Após a citação, é vedado o autor alterar o pedido ou a causa de pedir salvo com o consentimento da parte requerida. E após o saneador, em nenhuma hipótese essa alteração seria possível. Em grau recursal, a parte requerente pretendeu ampliar a causa de pedir, sendo forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da suplicada para responder por débitos desvinculados do cartão de crédito que embasou o pedido inicial. 3. Para o credor se valer da ação monitória e alcançar o pagamento de quantia em dinheiro, é preciso apenas que possua prova escrita, na qual conste o seu direito de exigir a prestação do devedor. Os documentos juntados pelo autor, contrato de adesão a produtos e serviços, o histórico de pagamentos e as faturas mensais são hábeis e suficientes para embasar a ação monitória. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente, sem defender a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, porque deveria ter ordenado a inversão do ônus da prova ante a impossibilidade de demonstração do fato contrário ao seu direito (prova impossível ou diabólica); c) artigo 700 do CPC, porque a apresentação de planilha não é documento hábil a comprovação de que os gastos foram realizados pela titular do cartão de crédito. Requer no ID 38661562 – Págs. 2 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes (OAB/DF 13.455). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos “quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.942.363/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Melhor sorte não colhem as supostas contrariedades aos artigos 373, inciso II, e 700, ambos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a necessidade de inversão do ônus da prova (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.) e a suficiência ou não dos documentos que embasam a monitória (AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.), é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento não admitido pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes (OAB/DF 13.455). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015